Tribunal: TJBA
Processo: 0521604-15.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0521604-15.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLAUDNEY JEFFERSON SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARCELO MALVAR COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa:
Direito
processual civil
.
R
ecurso de apelação
cível
.
Impugnação à gratuidade da justiça. Rejeição. Ação monitória. Contrato de crédito. Alegação de documento apócrifo. Inexistência
de nulidade
. Prova escrita suficiente.
Súmula 247 do STJ.
Sentença
mantida
. Recurso conhecido e
im
provido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto p
elo réu
contra sentença que julgou procedente ação monitória movida pelo Banco do Brasil S/A, reconhecendo a existência de crédito no valor de R$ 142.218,96 e constituindo título executivo judicial. O recorrente sustenta ausência de justa causa para a ação monitória, alegando que os documentos apresentados pelo banco são apócrifos e inexistentes juridicamente.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) verificar se há justa causa para a ação monitória diante da alegação de inexistência de prova escrita idônea; e (ii) analisar se a ausência de assinatura no contrato apresentado compromete a higidez da cobrança.

III. Razões de decidir

3.
A revogação da gratuidade judiciária depende da comprovação, pelo impugnante, da modificação da capacidade financeira do beneficiado, sendo insuficiente a mera alegação sem provas.
Ausente a prova, incabível o acolhimento da impugnação.

4
.
O art. 700 do CPC exige que a ação monitória seja instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar o direito do credor. No caso concreto, o banco apresentou contrato de crédito e demonstrativo de débito, documentos que comprovam a obrigação do recorrente.

5
. A
jurisprudência do STJ (Súmula 247) reconhece que o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

6
.
A alegação de que os documentos são apócrifos não se sustenta,
seja porque o contrato foi devidamente assinado, seja pelo fato de que a
ausência de assinatura física ou digital no contrato eletrônico, por si só, não impede sua validade, desde que outros elementos probatórios, como a disponibilização de valores na conta do devedor, confirmem a existência da obrigação.

7
.
O recorrente não comprovou a inexistência do débito ou qualquer irregularidade no contrato, tampouco demonstrou que não utilizou os valores disponibilizados.

8
.
O ônus da prova quanto à inexistência da dívida cabia ao recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não foi atendido.

9
.
A sentença deve ser mantida, pois o autor se desincumbiu do seu ônus probatório, demonstrando o fato constitutivo de seu direito.

IV. Dispositivo e tese

10
.
Sentença mantida.
Recurso de apelação conhecido e
im
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Apelação
nº
0521604-15.2018.8.05.0001
, em que é apelante
CLAUDNEY JEFFERSON SANTOS DE ALMEIDA

e apelad
o

BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.